Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722939-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAMILIA MINEIRA INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA AGRAVADO: ANTONIA RAYANE DA SILVA DECISÃO Na hipótese, a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo, tendo sido intimada para demonstrar o pagamento regular das custas processuais ou efetuar o recolhimento em dobro, ID 72698180. Contudo, efetuou o recolhimento das custas recursais de forma simples, em desacordo com a determinação judicial, ID 73130471. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora